Tribunal: TJDFT
Processo: 0732199-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0732199-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELISEU MOREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão (ID 160571730 – origem), proferida pelo i. Juízo de Direito da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos de execução fiscal n.o 0014704-70.2015.8.07.0018, indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal aos sócios, em razão da não localização da pessoa jurídica executada em seu endereço de funcionamento. Confira-se o teor da decisão impugnada (ID 160571730 - origem): “Trata-se de pedido de redirecionamento da execução fiscal ao seu sócios em razão da não localização da pessoa jurídica executada em seu endereço de funcionamento (ID.134293063). A Fazenda Pública alega provável dissolução irregular da empresa. O exequente juntou documentos para instruir o seu pedido. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Considerando que o empresário individual exerce pessoalmente a atividade econômica da empresa, não havendo distinção entre empresário e a pessoal natural. E, que responde ilimitadamente pelas obrigações da empresa (art.966 do CC), INDEFIRO o pleito fazendário. Preclusa esta decisão, intime-se novamente o Distrito Federal para promover o andamento útil do feito, sob pena de aplicação do art. 40 da LEF. Intime-se”. Em suas razões recursais (ID 49767211), o agravante destaca a existência de indícios de dissolução irregular, uma vez constar na declaração de imposto de renda da pessoa jurídica que ela está inativa, além de ter sido cancelada sua inscrição junto a Secretaria de Estado e Economia, por descumprimento das obrigações acessórias referentes ao envio de Livros Fiscais Eletrônicos, no entanto, permanece como ativa na Junta Comercial. Afirma que, nos termos da jurisprudência do STJ, em casos como o presente, não se exige prova da efetiva dissolução irregular da empresa, pois o entendimento assente no c. STJ, cristalizado na Súmula 435, é no sentido de que a mera presunção de dissolução irregular evidenciada pela ausência de funcionamento no seu domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes legitima o redirecionamento da execução fiscal para o sócio gerente. Defende que a responsabilização tributária dos sócios é perfeitamente cabível para os casos de dissolução irregular da sociedade, conforme disposto no art. 134, VII e 135, III, do CTN. Assevera presumir-se dissolvida a sociedade que deixar de funcionar em seu domicílio fiscal, sem a comunicação dos órgãos competentes, autorizando o redirecionamento da execução para o sócio-gerente, conforme a Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça. Destaca que a dissolução irregular é presumida, se há nos autos certidão emitida por oficial de justiça, atestando que a empresa devedora não funciona mais no domicílio fiscal. Colaciona diversos julgados do STJ em abono à tese. Com tais argumentos, pugna pela reforma da decisão agravada, deferindo-se a inclusão dos sócios gerentes no passivo da execução fiscal. Sem preparo, por força de isenção legal. Sem contrarrazões, porquanto a parte agravada ainda não foi encontrada para citação. É o relatório. DECIDO A insurgência da parte agravante não merece conhecimento por inobservância do princípio da dialeticidade. É que em análise das razões recursais, de plano, constato que há afronta ao princípio da dialeticidade, eis que, nas razões do presente agravo de instrumento, o agravante, de forma manifestamente dissociada do que restou efetivamente decidido pelo provimento judicial ora vergastado, destacando apenas argumentos utilizados costumeiramente quando se pretende o redirecionamento da execução fiscal aos sócios, em razão da não localização da pessoa jurídica executada em seu endereço de funcionamento. Todavia, na decisão agravada, a d. Magistrada indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal aos sócios, tendo em vista que (...) “o empresário individual exerce pessoalmente a atividade econômica da empresa, não havendo distinção entre empresário e a pessoal natural. E, que responde ilimitadamente pelas obrigações da empresa (art.966 do CC)”, nada mencionando sobre os argumentos trazidos no recurso. Como se vê, a pretensão recursal está completamente dissociada do que foi efetivamente decidido pelo Juízo monocrático. Assim, as razões recursais não guardam congruência com a decisão atacada, de modo que não está satisfeita, para o efeito de admissibilidade do recurso, a regra da dialeticidade, segundo a qual a parte recorrente deve impugnar especificadamente as razões da decisão recorrida (artigo 932, inciso III, CPC/2015). Logo, havendo clara ofensa ao princípio da dialeticidade, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Posto isso, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC/2015, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador